Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704157-79.2023.8.07.0007 RECORRENTE: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: RITA DE CÁSSIA NIEMANN DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. LIBERDADE. ESCOLHA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de resilição do contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o uso de técnica publicitária agressiva viola a liberdade de escolha do consumidor; (ii) estabelecer as consequências dessa prática sobre o contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade; e (iii) estabelecer se a litigância de má-fé está caracterizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 4. O inadimplemento das prestações de pagamento durante o curso do processo não provoca a perda do objeto da ação se o consumidor demonstra o interesse de discutir o contrato em momento anterior. 5. O uso de técnicas publicitárias agressivas viola a liberdade de escolha do consumidor, consequentemente relativiza o princípio da força obrigatória do contrato e impõe a devolução dos valores pagos. 6. A retenção de dez (10%) dos valores recebidos pelo fornecedor é admitida excepcionalmente, apesar da ineficácia do contrato, por força do princípio da congruência ou correlação quando o consumidor não pede a devolução integral dos valores pagos. 7. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Tese de julgamento: “O uso de técnicas publicitárias agressivas viola a liberdade de escolha do consumidor, consequentemente relativiza o princípio da força obrigatória do contrato e impõe a devolução dos valores pagos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CDC, arts. 6o, II, e 46; Lei no 4.591/1964, art. 67-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702132-42.2022-8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 25.1.2023. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 67-A da Lei 13.786/2018, sustentando ser possível a retenção das taxas condominiais prévias ao ajuizamento da ação em caso de desfazimento do contrato, acrescentando que tais deduções não se referem a pedidos contrapostos, mas da aplicação do instrumento contratual e da lei do desfazimento do contrato. Aduz que houve expressa ciência da parte contrária quanto às taxas condominiais, mormente ante a previsão constante na cláusula oitava do contrato de compra e venda firmado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de acórdão do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 67-A da Lei 13.786/2018. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: A alegação apresentada por Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., de que resolveu o contrato unilateralmente e reteve os valores, não produz os efeitos jurídicos indicados nas contrarrazões visto que o objeto da ação é controvertido. Rita de Cássia Niemann de Miranda formulou pretensão de resilir o contrato anteriormente, desse modo é vedado a Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. extinguir o contrato de forma unilateral em contraposição ao que é discutido nos autos. A discussão sobre a resilição precede a discussão sobre o inadimplemento contratual. As consequências jurídicas da obrigação de pagamento no curso do processo somente incidirão após a definição sobre o exercício do direito de resilição contratual, caso esse direito seja negado [...] A ineficácia dos efeitos obrigacionais torna desnecessária a discussão sobre a incidência de cláusula penal ou demais imposições contratuais. O contrato é ineficaz, portanto, os valores pagos por Rita de Cássia Niemann de Miranda deveriam, a princípio, ser restituídos integralmente (ID 64563619). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016